Tribunal: TJMT
Processo: 1082308-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1082308-56.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JOÃO PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JORNADA EXTRACLASSE. HORAS-ATIVIDADE. AULAS ADICIONAIS. ÔNUS PROBATÓRIO. JORNADA EXTRAORDINÁRIA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ente público contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de horas-atividade sobre aulas adicionais ministradas por professor da educação básica.
2. O recorrente sustenta que a remuneração das aulas adicionais não inclui horas-atividade, pois estas não integram a jornada de trabalho regular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há direito ao pagamento de horas-atividade sobre aulas adicionais e se a ausência desse pagamento gera direito automático a horas extras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei no 11.738/2008 assegura aos profissionais do magistério público uma jornada extraclasse equivalente a 1/3 da carga horária total, destinada a atividades pedagógicas fora da sala de aula.
5. Contudo, a não observância dessa regra não implica, automaticamente, o direito ao pagamento de horas extras, sendo necessária a comprovação de que as atividades extraclasse foram desempenhadas além da jornada regular.
6. Cabe ao professor demonstrar que as atividades pedagógicas foram realizadas fora do expediente habitual, nos termos do art. 373, I, do CPC.
7. No caso concreto, a parte autora não produziu provas suficientes de que desempenhou atividades extraclasse além da jornada regular, não sendo possível presumir a realização de trabalho extraordinário.
8. A Fazenda Pública não pode ser onerada com a prova negativa de que o professor não exerceu tais atividades fora do horário de trabalho, cabendo à parte autora esse encargo.
9. Diante da ausência de prova da jornada extraordinária, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.
Tese de julgamento: "1. A não observância da jornada extraclasse prevista no art. 2o, § 4o, da Lei no 11.738/2008 não gera, automaticamente, direito ao pagamento de horas extras. 2. O professor tem o ônus de comprovar que as atividades extraclasse foram realizadas além da jornada regular de trabalho. 3. A ausência de prova da jornada extraordinária inviabiliza a condenação ao pagamento de horas extras."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.738/2008, art. 2o, § 4o; CPC, art. 373, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082308-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOAO PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 019.796.331-50 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025